Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707931-48.2017.8.07.0001 RECORRENTES: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO, DCA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DOS EMBARGANTES/RÉUS. RENÚNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA EM PARTE. 1. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. 2. A renúncia dos antigos patronos realizada no último dia do prazo não tem o condão de interromper ou suspender os prazos processuais, pois o advogado renunciante continua a representar o mandate pelo prazo de 10 (dez) dias, se necessário para lhe evitar prejuízo (art. 112 do CPC). 3. Nas ações em que o proveito econômico das partes é inestimável ou for elevado o valor atribuído à causa, impõe-se a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC, ou seja, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do CPC). 4. Ao aplicar o disposto no § 8o do art. 85 do CPC, o juiz deve seguir o que dispõe os incisos do § 2o, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do serviço. 5. Apelação dos Réus não conhecida. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 14, inciso II, e 223, §§1o e 2o, todos do CPC, defendendo a tempestividade da apelação interposta, argumentando que os antigos procuradores não comprovaram a comunicação da renúncia e o substabelecimento sem reserva não era de conhecimento dos atuais patronos; bem como deveria ser reaberto o prazo recursal ou devolvido o restante, pois a renúncia ocorreu no último dia do prazo e os novos advogados manejaram a apelação no dia em que foram constituídos. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e de reeditarem os argumentos do especial, apontam contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1651138/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 11/12/2020). Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 6o, 14, inciso II, e 223, §§1o e 2o, todos do CPC, haja vista que, segundo a Corte Superior, “Se houve a regular intimação do Advogado que então promovia a defesa do Agravante, o qual inclusive apresentou o presente agravo regimental, é descabida a pretensão, formulada pelo novo Defensor, no sentido de que lhe seja devolvido o prazo recursal ou facultada a complementação das razões do recurso interno, uma vez que este recebe o processo no estado em que se encontra”. (AgRg no AREsp 1337969/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 7/10/2019). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: PET no AREsp 1704132, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/09/2020. Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora os recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015